Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-37.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701029-37.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SEBASTIAO PAIVA RAMOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia. Banco BMG S.A. ocupa o polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação de danos morais proposta por Sebastião Paiva Ramos. Sebastião Paiva Ramos alegou na petição inicial que foi contatado pelo Banco BMG S.A. no início de 2020, oportunidade em que foi oferecida a contratação de cartão de crédito consignado em folha de pagamento. Narrou que rejeitou a oferta e, no entanto, foi surpreendido com a inclusão do seu nome em cadastro de restrição de crédito em fevereiro do mesmo ano, decorrente de dívida relativa a cartão de crédito emitido pelo Banco BMG S.A.. Sustentou que ocorreram descontos em sua folha de pagamento relativos ao pagamento mínimo da fatura do cartão. Registrou que o cartão de crédito foi emitido sem a sua autorização e utilizado por terceiro estranho de maneira fraudulenta. Defendeu a ocorrência de danos materiais e morais em virtude da conduta do Banco BMG S.A., que emitiu cartão de crédito sem a sua anuência. Ressaltou que o cartão de crédito foi enviado para endereço desconhecido, em cidade onde nunca morou, o que corrobora com a constatação de fraude. Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados na contestação foram, basicamente, de que a contratação foi legítima. O Banco BMG S.A. sustentou que os valores sacados por meio do cartão de crédito foram depositados na conta bancária de Sebastião Paiva Ramos o que corrobora com a legitimidade do contrato. Defendeu inexistir ilicitude nas cláusulas contratuais ou nos juros pactuados, tampouco nos descontos efetuados diretamente em sua folha de pagamento, de maneira que não há que se falar em danos materiais ou morais. Sustentou que a repetição do indébito depende de comprovação de má-fé do fornecedor. Pediu, em caso de condenação, a compensação entre os valores depositados na conta de Sebastião Paiva Ramos e o valor devido. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o Banco BMG S.A. não se desincumbiu de comprovar que a contratação do cartão de crédito discutido foi legítima. Explicou que, nos casos em que se necessita apurar a prova de fato negativo, o ônus da prova que, inicialmente é da parte demandante, inverte-se para a parte demandada. Registrou que, apesar de não ter sido realizada perícia grafotécnica, a diferença entre a assinatura de Sebastião Paiva Ramos no contrato e em seus documentos pessoais é nítida e o Banco BMG S.A. optou pela não realização de perícia grafotécnica para confirmação de sua veracidade. Observou que as informações cadastrais de Sebastião Paiva Ramos apresentadas pelo Banco BMG S.A. estão equivocadas e não condizem com a realidade. Ressaltou que a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude, como o dos autos, é objetiva, o que impõe a declaração de inexistência dos débitos impostos a Sebastião Paiva Ramos, bem como a devolução dos valores descontados indevidamente. Ressalvou que a devolução deve ser de forma simples, visto que não há nos autos comprovação de má-fé por parte do banco. Avaliou que a inscrição indevida do nome de Sebastião Paiva Ramos em cadastros de restrição de crédito afetou sua honra e entendeu ser devida a reparação dos danos morais sofridos. O Banco BMG S.A. interpôs apelação. As razões recursais apenas reproduzem os argumentos lançados na contestação. Intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos expostos na sentença recorrida (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil), conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator